Tribunal: TJDFT
Processo: 0716799-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716799-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME AGRAVADO: MATEUS RIBEIRO FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por LIFE TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução n° 0733393-36.2019.8.07.0001 (ajuizada pela agravante em face de MATEUS RIBEIRO FONSECA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Indefiro a pesquisa pelo sistema CENSEC. Trata-se de um banco de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas nos cartórios do Brasil. A própria parte poderá realizar a busca pretendida por meio do site censec.org.br, pagando os emolumentos cartorários. Quanto ao mais, antes mesmo do procedimento previsto no art. 861, do NCPC, o Código Civil de 2002 disciplinou em seu art. 1.026, a possibilidade da constrição judicial dos lucros advindos da quota, ou a sua liquidação. Assim, o referido artigo tornou indiscutível a possibilidade da penhora de quotas, porém estabeleceu que bens dessa natureza somente podem ser penhorados “na insuficiência de outros bens do devedor”. Nesse caso, deve-se dizer que o Código Civil criou uma hierarquia procedimental: a) penhoram-se outros bens do sócio, exceto as quotas; b) se não houver outros bens, podem ser penhorados os dividendos deliberados e que ainda não tenham sido pagos; e, na falta desses, c) penhora-se a quota para que essa seja liquidada, a fim de pagar o credor do sócio. Nesse contexto, observa-se que, embora o caput do art. 861 mencione penhora já realizada, na verdade, antes da formalização da penhora, há que se verificar primeiramente se há fluxo de caixa disponível ou lucro líquido atribuído ao executado comprovando que a finalidade (satisfação do débito) seja atendida com a ordem de penhora. A experiência tem demonstrado, em que pese a literalidade do art. 861 do CPC, a ineficácia a penhora de quotas sociais, por resumir-se em uma anotação nos arquivos na Junta Comercial, onde sequer há movimentação de recursos. Além do mais, por não ser possível saber a situação patrimonial da empresa, na hipótese de acolhimento do pedido o autor poderia receber passivo ao invés do seu crédito. Explica-se. A cota social representa o ativo e o passivo da pessoa jurídica, seus ônus e seus bônus, de forma que deverá comprovar-se nos autos que a sociedade tem patrimônio superior às dívidas, caso pretenda demonstrar a eficiência da penhora de cotas. Caso as dívidas da PJ sejam superiores ao patrimônio, a medida de penhora das cotas será completamente inócua, pois, em caso de venda em leilão, quem haveria de adquirir tais cotas? Dessa forma, caso o credor insista na penhora das cotas, de acordo com o art. 861, I, do CPC, este Juízo assinará prazo razoável para que a sociedade apresente balanço especial, na forma da lei, eis que tais demonstrações financeiras indicarão as diretrizes da execução na proporção das quotas do devedor. O “balanço especial” a ser apresentado em juízo deve ser referente ao exercício, o qual reflete a apuração dos resultados do exercício social, porém não somente os resultados, como especialmente a disponibilidade de caixa da sociedade. Por isso, quando a Lei menciona “balanço especial”, deve-se ler demonstrativo econômico financeiro e/ ou relatório de fluxo de caixa que demonstre as condições de a sociedade satisfazer as obrigações, sem que isso implique em sua paralisação. Nesse particular, deve-se observar que embora o Código de Processo Civil tenha mencionado a necessidade de um balanço, essa é uma demonstração financeira básica que serve para apurar ativos, passivos e a participação do devedor no acervo patrimonial líquido, que é apurado mediante a verificação do patrimônio líquido. Logo, a disponibilidade de caixa será verificada a partir da apresentação do “balanço especial”, demonstrando a viabilidade ou não de proceder à execução sobre os lucros sociais. Decorrido o prazo sem apresentação do balanço especial pela da sociedade empresária, incumbirá ao exequente anexar a ata do balanço descrito acima, disponível no Diário Oficial da Junta Comercial do DF, em igual prazo, sob pena de indeferimento da penhora. Com os documentos juntados, será nomeado perito contábil, às custas do exequente, que deverá interpretar as informações obtidas, tendo em vista que a sociedade, por ser considerada terceiro à relação jurídica originária entre devedor e credor, não pode ser responsabilizada para além de sua capacidade financeira. Além do mais, o acompanhamento por um expert é fundamental, pois a circunstância de uma sociedade dispor de lucros não significa que ela tenha disponibilidade financeira para efetuar o pagamento, pois pode ter reinvestido os lucros na sua atividade fim (compra de equipamentos, estoque, concessão de prazo para seus clientes etc.). Dessa forma, o auxiliar do juízo nomeado será alguém com capacidade técnica e conhecimentos suficientes para compreender a vida econômica da sociedade no exercício de sua atividade empresarial. Do laudo pericial, deverá ser o exequente intimado a se manifestar sobre o interesse na penhora, no prazo de 15 dias. Salienta-se que a penhora somente se realizará se houver os créditos do devedor em conta corrente da sociedade, ou sobre os lucros que da sociedade resultar e decidir distribuir aos cotistas, após o balanço. Em caso diverso, a execução será suspensa, porque haverá a necessidade de oferta das quotas na proporção da dívida aos demais sócios, para que eles exerçam o seu direito de preferência na sua aquisição (art. 861, II, do CPC). Isso porque trata--se de caso de liquidação das quotas para a apuração de seu valor. Tal valor também é determinado por meio do balanço especial, resultando da apuração do valor do patrimônio líquido da sociedade, o qual se obtém pela subtração do passivo exigível, em relação ao ativo apurado, aí incluindo o fundo de comércio (elementos intangíveis do estabelecimento empresarial) e as reservas que tiverem sido constituídas até que o sócio tenha sido afastado da sociedade (art. 1031, do CC). Essa liquidação de cotas deve ser dar por meio de dissolução parcial da sociedade, cuja competência não é deste Juízo. Quanto ao procedimento de liquidação, o exequente deverá promover essa nova demanda judicial perante o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, foro competente para processá-la, nos termos da Resolução 23/2010 deste Egrégio TJDFT. Isso porque não se pode perder de vista que, quando se trata de sociedade de pessoas, porque relevante a affectio societatis, aplica-se a cautela do art. 1.026 do Código Civil, de modo que a penhora das quotas sociais de um sócio não implica, em regra, a sua alienação a terceiros estranhos à sociedade. Não se pode esquecer, ainda, do princípio da preservação da empresa, que é afetada na sua constituição e tem atingida a sua autonomia patrimonial, no procedimento de liquidação das quotas. Nesse sentido, é a jurisprudência consolidada do STJ: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ARTIGO 655, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. TODAVIA, É MEDIDA QUE, NOS MOLDES DO PREVISTO NO ARTIGO 1.026, COMBINADO COM O ARTIGO 1.053, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL, SÓ PODE SER DEFERIDA EM ÚLTIMO CASO, SE NÃO HOUVER LUCRO A SER DISTRIBUÍDO AOS SÓCIOS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CONSERVAÇÃO DA EMPRESA E DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. 1. "Não se pode ignorar que o advento do artigo 1.026 do Código Civil relativizou a penhorabilidade das quotas sociais, que só deve ser efetuada acaso superadas as demais possibilidades conferidas pelo dispositivo mencionado, consagrando o princípio da conservação da empresa ao restringir a adoção de solução que possa provocar a dissolução da sociedade empresária e maior onerosidade da execução, visto que a liquidação parcial da sociedade empresária, por débito estranho à empresa, implica sua descapitalização, afetando os interesses dos demais sócios, empregados, fornecedores e credores". (REsp 1284988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 09/04/2015) 2. Dessarte, a opção entre fazer a execução recair sobre o que ao sócio couber no lucro da sociedade ou na parte em que lhe tocar em dissolução orienta-se pelos princípios da menor onerosidade e da função social da empresa. Enunciado 387 da IV Jornada de Direito Civil do CJF. 3. Com efeito, tendo em vista o disposto no artigo 1.026, combinado com o artigo 1.053, ambos do Código Civil, e os princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução, cabia à exequente adotar as devidas cautelas impostas pela lei, requerendo a penhora dos lucros relativos às quotas sociais correspondentes à devedora, conforme também a inteligência do artigo 1.027 do Código Civil; não podendo ser deferida, de imediato, a penhora das quotas sociais de sociedade empresária que se encontra em plena atividade, em prejuízo de terceiros, por dívida estranha à referida pessoa jurídica. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1346712/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017) Nesse caso, a presente execução seria suspensa até a resolução da liquidação e eventual recebimento dos haveres devidos ao sócio-executado, sem prejuízo da continuidade deste feito, caso indicados outros bens à penhora. Ante o exposto, intime-se o exequente para informar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da penhora e suspensão do processo (art. 921, III, do CPC): 1. Se insiste no pedido de penhora das cotas sociais, devendo, nesse caso, atentar-se aos requisitos acima expostos para o deferimento da medida. 2. Alternativamente, no mesmo prazo, indique o exequente outros bens passíveis de penhora ou requeira o que entender de direito. 3. Caso insista na penhora, intime-se por carta, com aviso de recebimento, a sociedade empresarial, na pessoa de seu representante legal, para que apresentem o “balanço especial” respectivo em juízo, a fim de se demonstrar a existência de lucros disponíveis a distribuir para pagamento da dívida ou disponibilidade de caixa, no prazo de 30 dias. 4. Decorrido sem manifestação, intime-se o exequente para, nesse caso, atender integralmente os requisitos para o deferimento da medida, relativas à demonstração da saúde financeira da empresa executada, no prazo de 30 dias, sob pena de indeferimento da diligência e suspensão do processo (art. 921, III, do CPC. No mesmo prazo, para fins de análise do pedido de nomeação do sócio do credor como fiel depositário do veículo penhorado no Id 77251838, deverá, o exequente indicar precisamente o local em que o bem ficará guardado. Ressalte-se que a remoção do veículo para o endereço a ser indicado correrá às expenças do exequente e sob sua total responsabilidade. Intime-se.” (ID 91521343, autos originários - grifei). Nas razões (ID 25937085), narra a agravante que, nos autos da ação executiva originários, “busca por meio das diversas pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário, bens e valores do Agravado que possam ser objeto de penhora. Dentre essas pesquisas, foi requerido junto ao juízo a quo a expedição de ofício por meio do sistema CENSEC, objetivando a pesquisa junto à CEP – Central de Escrituras e Procurações Públicas”, pleito indeferido pela decisão agravada. Apresenta reprodução da tela do sítio eletrônico de acesso ao referido sistema CENSEC e sustenta que, “nos termos do artigo 19 do Provimento 18/2012 – CNJ, ‘Poderão se habilitar para o acesso às informações referentes à CESDI e CEP todos os órgãos do Poder Judiciário e do Ministério Público, bem como os órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios que delas necessitem para a prestação do serviço público de que incumbidos’, ou seja, o acesso ao sistema depende necessariamente de ordem judicial”. Aduz que “a jurisprudência adotada pelos Tribunais é de que a requerimento da parte é possível ao Magistrado a expedição de ofício à CENSEC visando a busca por procurações em nome da parte contrária, objetivando a localização de bens passíveis de penhora”. Alega que a decisão agravada, ao indeferir expedição de ofício à CENSEC, “visando a realização da pesquisa, que só pode ser feita por meio judicial, viola de maneira grotesca o princípio da cooperação, prevista no Código de Processo Civil, por meio do artigo 6o”. Afirma que atendidos os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso: “probabilidade do direito mostra-se evidente, diante de entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, bem como o provimento de n. o 18 do CNJ, que preveem que a busca por procurações públicas por meio do sistema CENSEC, depende de intervenção judicial”; e “perigo de dano ou do resultado útil do processo revela-se amparado ao fato do juízo a quo ter estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para que o Agravante se manifestasse acerca de eventuais penhoras, sob pena de suspensão do feito”. Ao final, requer: “1. Seja admitido o presente recurso, tendo em vista o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursais; 2. Seja recebido o agravo no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil; 3. A notificação da Agravada para apresentar, no prazo legal, as informações pertinentes à matéria discutida; 4. A procedência do pedido para reformar a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício à CENSEC, visando a busca por procurações públicas em nome do Agravado, conforme dispõe o Provimento de n. o 18 de 28/08/2012 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ; 5. A juntada dos documentos conforme o art. 1.017, inciso I, do CPC; 6. Juntada do comprovante de recolhimento do preparo, cuja guia atende à tabela de custas deste Tribunal, conforme artigo 1.007, caput combinado com o artigo 1.017, §1o, ambos do Código de Processo Civil;” (ID 22734382, p. 11) Preparo regular (ID 25937086). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único (decisão proferida em sede de processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, intenta a agravante concessão do efeito suspensivo à decisão pela qual indeferido pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, objetivando pesquisa de bens em nome do agravado junto à Central de Escrituras e Procurações Públicas (CEP). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não satisfeitos os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito que não se evidencia. O Conselho Nacional de Justiça, em 2012, por meio do Provimento 18, criou a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), disponível por meio do Sistema de Informações e Gerenciamento Notarial - SIGNO, desenvolvida, mantida e operada pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal (CNB/CF), com o fim de viabilizar a obtenção de informações sobre eventual existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. Nos termos do art. 1o do referido Provimento 18/2012, são objetivos da CENSEC interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar serviços notariais em meio eletrônicos; implantar, em âmbito nacional, um sistema de gerenciamento de banco de dados para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos casos de sigilo; e possibilitar o acesso direto de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. Como se vê, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens. No ponto, a majoritária jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. REQUERIMENTO DE CONSULTA À CENSEC (CENTRO NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS). INVIABILIDADE. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF e que foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, visando o aprimoramento dos serviços de notas e o fluxo das informações notariais, considerando a necessidade de racionalizar a tramitação de dados a cargo dos notários. 1.1. A finalidade da CENSEC é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil, não funcionando, contudo, como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. 2. A CENSEC, a despeito de tratar de dados públicos dos órgãos cartorários e notariais, o mesmo não se destina como ferramenta de busca de patrimônio de parte devedoras em processos judiciais, seja porque, tal diligência cabe a parte credora, seja porque, ao que tudo indica, tal sistema é de livre acesso, podendo ser consultado via internet. 3. No mais, muito embora a parte credora recorrente defenda o esgotamento das diligências em busca de bens do devedor, que, a meu sentir, não me parecem restar esgotadas, já que existentes outras ferramentas para tanto, a parte Exequente também não colecionou aos autos qualquer documento que comprovasse ter sido negada ou frustradas as pesquisas no referido sistema CENSEC. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido (Acórdão 1339962, 07498389820208070000, Relator: LEILA ARLANCH, , Relator Designado:GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. PESQUISA JUNTO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. FINALIDADE ESPECÍFICA. EFETIVIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. Ademais, inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação da penhora eletrônica. 2. Nos termos do Provimento no 18, de 28/08/2012, editado no âmbito da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e funcionamento da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, o referido sistema tem por objetivo interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados, tratando-se, pois, de matéria exclusiva aos cartórios extrajudiciais, cujo acesso se estende ao Poder Judiciário. Nada obstante, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais, porquanto não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1336883, 07051354820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 11/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída e regulamentada pelo Provimento n. 18/2012 do CNJ, com objetivo, nos termos do seu art. 1o, de interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico; implantar em âmbito nacional um sistema de gerenciamento de banco de dados, para pesquisa; incentivar o desenvolvimento tecnológico do sistema notarial brasileiro, facilitando o acesso às informações, ressalvadas as hipóteses de acesso restrito nos caso de sigilo; e possibilitar a consulta direta de órgãos do Poder Público a informações e dados correspondentes ao serviço notarial. 2. Assim, não se verifica que a CENSEC tenha a finalidade precípua de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou como auxiliar na pesquisa de bens de devedores. Portanto, mostra-se incabível a sua utilização no intuito de obter informações sobre bens registrados em nome do devedor, no intuito de, caso localizados, requerer o bloqueio judicial. Além disso, compete ao exequente diligenciar bens passíveis de penhora, haja vista o seu interesse na plena execução do crédito, devendo impulsionar o feito quando uma medida solicitada for infrutífera. . Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1329516, 07485788320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. SISTEMA ELETRÔNICO DA CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS - CENSEC. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC - é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil - Conselho Federal - CNB-CF - cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil. No entanto, não se destina a funcionar como arquivo ou repositório de registro de bens, direitos e obrigações daqueles que litigam em processos judiciais. 2. Revela-se incabível a pesquisa via CENSEC, uma vez que esta não indica, ao menos de forma direta, a existência de bens penhoráveis, o que não se mostra eficaz no auxílio a buscas de patrimônio da parte devedora. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1319281, 07253741020208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMA CENSEC. AFERIÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) foi criada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio de Provimento n. 18/2012 e viabiliza a obtenção de informações sobre a existência de testamentos, separações, divórcios e escrituras públicas lavradas em todos os cartórios nacionais. 2. A CENSEC não se destina a auxiliar na persecução de bens expropriáveis do devedor, não devendo ser utilizada como repositório de registro de bens, direitos e obrigações para auxiliar na pesquisa de bens dos devedores. 3. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1262913, 07106725920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 16/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora